Tribunal: TJMT
Processo: 1000229-21.2024.8.11.0033
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000229-21.2024.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EURIPES GOMES PEREIRA - CPF: 780.462.978-87 (APELANTE), EURIPES GOMES PEREIRA - CPF: 780.462.978-87 (ADVOGADO), JOSE THOME PREDIGER - CPF: 496.324.931-68 (APELADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), VERA LUCIA MARCUSSO PREDIGER - CPF: 567.525.471-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA MARCUSSO PREDIGER - CPF: 567.525.471-49 (APELADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), EURIPES GOMES PEREIRA - CPF: 780.462.978-87 (APELADO), EURIPES GOMES PEREIRA - CPF: 780.462.978-87 (ADVOGADO), JOSE THOME PREDIGER - CPF: 496.324.931-68 (APELANTE), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), VERA LUCIA MARCUSSO PREDIGER - CPF: 567.525.471-49 (APELANTE), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. FIXAÇÃO COM BASE EM TABELA DA OAB/MT. COMPLEXIDADE E EXTENSÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em ação de arbitramento de honorários advocatícios. A sentença fixou os honorários com base na tabela da OAB/MT, considerando a ausência de contrato escrito, a complexidade dos serviços prestados e os valores já pagos, com abatimento a ser realizado em fase de liquidação. O autor pleiteia majoração dos valores; os réus, preliminarmente, suscitam nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, requerem redução dos valores fixados e revisão de itens específicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios arbitrados devem ser majorados, conforme pleiteia o autor, ou reduzidos, conforme sustentam os réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa, pois o arbitramento dos honorários advocatícios pode ser realizado com base em documentos juntados e nos critérios legais, sendo a perícia medida facultativa nos termos do art. 370 do CPC.

4. A ausência de contrato escrito justifica o arbitramento judicial da remuneração, que deve observar os critérios legais do art. 22, §2o, da Lei 8.906/94 e art. 85, §2o, do CPC, bem como a tabela da OAB/MT.

5. A atuação do autor está amplamente comprovada nos autos, com mais de 30 processos judiciais, serviços extrajudiciais e deslocamentos custeados com recursos próprios, o que legitima a fixação de valores condizentes com a complexidade e extensão dos serviços prestados.

6. O valor arbitrado nos processos penais e no processo de embargos de terceiros é proporcional ao trabalho efetivamente realizado, considerando o grau de atuação do autor em cada demanda.

7. Os percentuais aplicados sobre o valor das causas (entre 10% e 15%) estão dentro dos limites legais e são adequados à natureza das ações e à atuação demonstrada.

8. Os valores arbitrados para serviços extrajudiciais, como troca de e-mails e elaboração de instrumento de permuta, encontram respaldo na tabela da OAB/MT e são compatíveis com a natureza das atividades.

9. A sentença foi expressa ao determinar o abatimento dos valores já pagos (R$ 868.063,00) na fase de liquidação, assegurando o direito à compensação e evitando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O arbitramento de honorários advocatícios pode ser realizado com base nos documentos constantes dos autos, sendo facultativa a produção de prova pericial.

2. A ausência de contrato escrito justifica a fixação judicial da remuneração, observados os critérios do CPC, da Lei 8.906/94 e da tabela da OAB.

3. É legítima a fixação de honorários proporcionais à extensão, complexidade e relevância dos serviços efetivamente prestados, ainda que em valores percentuais sobre o valor da causa.

4. O abatimento de valores já pagos deve ocorrer na fase de liquidação, conforme expressamente previsto na sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 85, §§ 2o e 8o; Lei 8.906/94 (EOAB), art. 22, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: Não indicada expressamente.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
1000229-21.2024.8.11.0033
.

EURIPES GOMES PEREIRA X JOSÉ THOMÉ PREDIGER E OUTROS.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Tratam-se de dois Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo autor EURIPES GOMES PEREIRA e pelo réu JOSÉ THOMÉ PREDIGER E OUTROS, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no. 1000229-21.2024.8.11.0033, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar os réus ao pagamento dos honorários conforme tabela lançada no corpo da sentença. Ainda, determinou que: a) o valor da URH será aquele previsto na Tabela de Honorários da OAB/MT vigente na data de prolação desta sentença, com a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da citação; e que, b) os pagamentos já efetuados pela parte ré, desde que devidamente comprovados, deverão ser abatidos do montante principal na fase de liquidação de sentença. Em razão da sucumbência mínima do autor, condenou a parte ré ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em observância ao art. 85 e seguintes do CPC (ID 286997421 e ID 286997423).

Irresignado, o autor/apelante alega, em suma, que os honorários devem ser fixados com base nos critérios legais previstos no art. 85, §2o, do CPC e no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, considerando a natureza e relevância dos serviços, bem como o tempo despendido, a dedicação exclusiva
, a complexidade das causas patrocinadas e o êxito obtido em diversas delas
(ID 286997429 – fls. 2393/2424).

Os réus/apelados apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 287160392 – fls. 2473/2484).

Por sua vez, os réus/apelantes aduzem, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, pois, a produção de prova pericial era medida essencial para a justa apuração dos honorários.

Sustentam que deve haver
redução dos valores arbitrados, sob o argumento de que seria desarrazoada a fixação de percentual sobre o valor da causa em diversas situações.

Defendem que os valores fixados nos processos no 0001871-90.2017.8.11.0033 (15% sobre R$ 333.503,04), no 0004972-84.2017.8.11.0050 (15% sobre R$ 60.000,00), no 0003588-57.2015.8.11.0050 (10% sobre R$ 1.266.188,42) e no 1001507-93.2021.8.11.0055 (5% sobre R$ 10.836.515,71) são exorbitantes e desproporcionais ao trabalho realizado.

Pugnam, ainda, pela revisão do valor atribuído à troca de e-mails com empresa de móveis (fixado em 1 URH) e pela desconstituição do valor arbitrado para a elaboração do instrumento particular de permuta de imóveis, ao fundamento de que o documento estaria apócrifo.

Por fim, requerem a expressa menção à necessidade de dedução dos valores já pagos ao autor, no montante de R$ 868.063,00, confessadamente recebido pelo mesmo
(ID 286997432 – fls. 2427/2450).

O autor/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID 286997436 – fls. 2454/2472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (DA NULIDADE DA SENTENÇA)

Eminentes Pares:

Como relatado, os
requeridos alegam cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial para avaliação dos serviços prestados pelo advogado autor. Sustentam que, tratando-se de ação de arbitramento de honorários, a perícia seria imprescindível para a correta mensuração do quantum devido.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

É cediço que o magistrado, como destinatário da prova, possui ampla liberdade para determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.

No caso em apreço, a MM. Juíza de primeiro grau entendeu, acertadamente, que o arbitramento dos honorários advocatícios poderia ser realizado com base nos documentos apresentados nos autos e nos critérios objetivos estabelecidos pelo CPC e pela tabela da OAB, dispensando-se a produção de prova pericial.

Ressalto que a matéria em discussão não exige conhecimentos técnicos especializados além daqueles que o próprio magistrado possui. Ao contrário, o arbitramento de honorários advocatícios é atividade inerente à função jurisdicional, realizada de forma rotineira pelos magistrados com base nos parâmetros legais.

Além disso, foram juntados aos autos todos os documentos necessários à comprovação dos serviços prestados, incluindo procurações, petições e demais atos processuais, permitindo à magistrada avaliar adequadamente a extensão e a complexidade do trabalho desenvolvido pelo autor.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é pacífica ao afirmar que, em ações de arbitramento de honorários advocatícios, a perícia técnica é facultativa, podendo o julgador decidir com base nos elementos já constantes dos autos, especialmente quando são suficientes para formar seu convencimento.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Inicialmente, destaco que as matérias por ambas as partes entrelaçam-se entre si de modo que passo análise conjunta dos recursos.

O cerne da controvérsia está em aferir se os honorários advocatícios arbitrados na sentença devem ser majorados (conforme pretensão do autor) ou reduzidos (conforme pretensão dos réus).

Pois bem.

No caso, resta incontroverso nos autos que o autor prestou serviços de advocacia para os réus, na defesa dos interesses destes
, por longo período, sem que houvesse contrato escrito, fato que impõe a necessidade de arbitramento judicial da remuneração devida.

A vasta documentação colacionada aos autos (mais de 30 ações judiciais com atuação comprovada do autor, entre ações cíveis, criminais, embargos, recursos e sustentações orais), indica atuação contínua e abrangente do profissional, inclusive com deslocamentos interestaduais e pagamentos de despesas com recursos próprios.

Destaca-se que, ainda que tenham sido realizados pagamentos parciais ao longo do período contratual, os comprovantes acostados apontam valores significativamente inferiores àqueles correspondentes à totalidade dos serviços efetivamente prestados.

Também é importante salientar que, mesmo diante da revogação unilateral dos poderes pelos réus, o autor continuou a atuar em processos em que as revogações não foram formalizadas, buscando evitar perecimento de direitos. Tal circunstância revela boa-fé e zelo profissional, não sendo admissível negar-lhe remuneração correspondente ao trabalho efetivamente prestado.

Nesse cenário, o arbitramento deve refletir de forma justa a complexidade, o tempo de dedicação, a extensão da prestação e o resultado útil alcançado, observando, ainda, os parâmetros mínimos fixados pela tabela de honorários da OAB/MT, nos termos do que dispõe o §3o do art. 22 da Lei 8.906/94.

Infere-se dos autos que, pelos trabalhos desenvolvidos, resta documentalmente comprovado o pagamento e confessadamente recebido o valor de R$ 868.063,00 (oitocentos e sessenta e oito mil e sessenta e três reais).

Dessa forma, verifica-se que a sentença recorrida observou criteriosamente os elementos fáticos e jurídicos do caso, tendo ponderado, com acerto, a duração do vínculo profissional, o volume de demandas conduzidas pelo autor, o grau de complexidade das causas, os deslocamentos realizados, a ausência de contrato escrito e os valores já pagos durante o período de atuação.

Ao proceder ao arbitramento, o juízo “a quo” aplicou os critérios legais previstos no artigo 22, §2o, da Lei 8.906/94 e no artigo 85, §2o, do CPC, conjugando-os com os parâmetros fixados pela tabela de honorários da OAB/MT. Além disso, respeitou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar enriquecimento sem causa por qualquer das partes.

Logo, a pretensão de majoração dos honorários, tal como formulada pelo autor, não encontra respaldo nos autos, porquanto o montante fixado, embora inferior ao pretendido, reflete adequadamente a remuneração devida pela atividade profissional exercida, especialmente diante da ausência de contrato escrito e da dificuldade de quantificação precisa de todos os serviços prestados.

Com efeito, em relação às ações penais, a sentença fixou os honorários em 2 (duas) URH para cada processo, enquanto o autor alega que o mínimo previsto na tabela da OAB seria de 7 (sete) URH. Contudo, examinando os documentos juntados aos autos, verifico que a atuação do autor nessas ações limitou-se à apresentação de defesas preliminares e pedidos de extinção de punibilidade por prescrição, não tendo havido acompanhamento integral dos processos ou participação em audiências. Portanto, o valor arbitrado mostra-se proporcional ao trabalho efetivamente realizado.

No que tange ao processo de Embargos de Terceiros (no 1001507-93.2021.8.11.0055), considero que o percentual estabelecido pela magistrada de primeiro grau (5% sobre o valor da causa (R$ 10.836.515,71)) é adequado, pois, embora o autor tenha obtido êxito na demanda, sua atuação não abrangeu todas as fases do processo, tendo sido substituído antes da conclusão do feito, conforme demonstram os documentos juntados. Ademais, o valor resultante desse percentual (aproximadamente R$ 541.825,78) é expressivo e remunera dignamente o trabalho realizado.

Quanto aos processos administrativos e extrajudiciais, os valores arbitrados também se mostram adequados, observando os parâmetros mínimos estabelecidos na tabela da OAB/MT e a natureza dos serviços prestados.

Por outro lado, no que se refere ao recurso dos réus, que pleiteiam a redução dos valores arbitrados em diversos processos, especialmente naqueles em que foi adotado o critério percentual sobre o valor da causa, também entendo que a sentença não merece reforma, pois, como já mencionado, restou amplamente demonstrada a atuação do autor em diversas frentes, com dedicação efetiva à defesa dos interesses dos apelantes, o que refuta qualquer alegação de inexistência de vínculo ou de inadequação do valor fixado.

Nos processos no 0001871-90.2017.8.11.0033 e no 0004972-84.2017.8.11.0050, os honorários foram fixados em 15% sobre os respectivos valores das causas, percentual este que se encontra dentro dos limites estabelecidos no art. 85, §2o do CPC (entre 10% e 20%). Vale destacar que tais processos não apresentavam valores irrisórios ou desproporcionais que justificassem a aplicação da regra excepcional do §8o do mesmo dispositivo legal.

No processo no 0003588-57.2015.8.11.0050, os honorários foram arbitrados em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.266.188,42), percentual mínimo previsto em lei, que também se mostra razoável considerando a relevância econômica da demanda e o trabalho desenvolvido pelo autor.

No que tange à alegação dos réus de que alguns serviços extrajudiciais, como a troca de e-mails com empresa de móveis (fixada em 1 URH) e o instrumento particular de permuta de imóveis (fixado em 2 URH), teriam sido supervalorizados, verifico que os valores arbitrados estão em consonância com a tabela da OAB/MT e são proporcionais à natureza dos serviços prestados.

Por fim, quanto ao abatimento dos valores já pagos pelos réus ao autor (R$ 868.063,00), constato que a sentença foi expressa ao determinar que
“os pagamentos já efetuados pela parte ré, desde que devidamente comprovados, deverão ser abatidos do montante principal na fase de liquidação de sentença”
. Portanto, não há necessidade de qualquer modificação nesse ponto, estando assegurado o direito dos réus à compensação dos valores comprovadamente pagos, evitando-se enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025